Tribunal: TJES
Processo: 5015267-95.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015267-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE DURAO DE ALMEIDA
RECORRIDO: SABRINA DOS SANTOS LEITE INOCENTE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5015267-95.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TATIANE DURAO DE ALMEIDA.

RECORRIDA:
SABRINA DOS SANTOS LEITE INOCENTE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 19386552),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS, DIFAMAÇÃO E PERSEGUIÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) E NO AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DA CONDUTA ILÍCITA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TATIANE DURAO DE ALMEIDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda decorre de reiteradas ofensas, calúnias e ameaças proferidas pela recorrente contra a recorrida, motivadas pelo fato de esta manter relacionamento afetivo com o ex-companheiro daquela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor arbitrado, alegando ausência de provas do abalo psicológico sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a conduta da recorrente atingiu a honra e a dignidade da recorrida, ensejando o dever de indenizar.

4.

Nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a liberdade de expressão não autoriza ofensas à honra e à imagem de outrem.

5.

A decretação da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95) gera presunção de veracidade dos fatos narrados. Tal presunção é reforçada pelas provas documentais (áudios e vídeos) e pela notícia de que o comportamento da recorrente ensejou, inclusive, o deferimento de medida protetiva de afastamento em juízo distinto (processo nº 5012874-66.2025.8.08.0030).

5.

Assim, analisando os elementos probatórios, entendo que restou devidamente comprovada a conduta ilícita da recorrente. O acervo documental, composto por boletins de ocorrência e capturas de tela de mensagens de WhatsApp, demonstra que a recorrente proferiu xingamentos de baixo calão (como "vagabunda" e "puta"), além de ameaçar causar a perda do emprego da recorrida e "acabar" com sua vida. Tal comportamento, reiterado no tempo, configura evidente violação aos direitos da personalidade.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A conduta de perseguir a atual companheira do ex-cônjuge, proferir ofensas em local público e destruir objetos pessoais ultrapassa o limite do "mero dissabor" ou "conflito amoroso", atingindo a honra e a paz de espírito da recorrida. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)